Tribunal: TJDFT
Processo: 0719950-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHA DO SENTENCIADO ACOMETIDA POR ENFERMIDADE GRAVE. GENITORA DE UMA CRIANÇA RECÉM-NASCIDA. NETOS SOB OS CUIDADOS DA ESPOSA DO APENADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO PARA O CUIDADO DA FILHA E DOS NETOS. NÚCLEO FAMILIAR EXTENSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prisão domiciliar, à luz do art. 117 da LEP, é medida de política criminal humanitária, admitida para condenados no regime aberto, quando se tratar de pessoa maior de 70 (setenta) anos ou acometida de doença grave ou de mulher com filho menor ou deficiente ou gestante.

2. A jurisprudência pátria admite a concessão do benefício para reeducandos nos regimes fechado e semiaberto, desde que haja situação excepcionalíssima que indique a prisão domiciliar.

3. No caso, embora uma das filhas do agravante esteja acometida por enfermidade grave e sua esposa esteja responsável pelos cuidados de três netos do casal, os requisitos legais e a excepcional justificativa para conceder a prisão domiciliar humanitária não estão presentes. Não há comprovação de exclusividade e imprescindibilidade do apenado para os cuidados dos netos e o auxílio à filha enferma, tampouco a impossibilidade de que outros familiares também prestem os cuidados necessários.

4. Recurso conhecido e desprovido.